Tribunal: TJSP
Processo: 1045561-98.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU - AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – O acordo traduz ato absolutamente incompatível com a vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil) – Demais disso, expressa desistência do réu quanto ao prosseguimento do recurso interposto (cláusula 6.a) - Perda superveniente do interesse recursal - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, nos termos do artigo 932, inciso I,

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU - AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – O acordo traduz ato absolutamente incompatível com a vontade de recorrer (artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil) – Demais disso, expressa desistência do réu quanto ao prosseguimento do recurso interposto (cláusula 6.a) - Perda superveniente do interesse recursal - HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, nos termos do artigo 932, inciso I, parte final, do Código de Processo Civil - RECURSO PREJUDICADO.